Tribunal: TJPA
Processo: 0800200-85.2020.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800200-85.2020.8.14.0008

APELANTE: PEDRO PAULO SANTOS BALIEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIO JURÍDICO CONTESTADO. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA QUESTIONADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Pedro Paulo Santos Balieiro, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra sentença da Vara Única de Gurupá que julgou improcedente a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência ajuizada contra a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. A controvérsia gira em torno da validade de termo de confissão de dívida, cuja assinatura o autor nega ter realizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve equívoco na distribuição do ônus da prova diante da relação de consumo; e (
ii
) estabelecer se a recusa judicial em permitir a realização de prova pericial grafotécnica configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes, sendo legítima a inversão do ônus da prova em favor do
consumidor quando verossímil sua alegação ou caracterizada sua hipossuficiência (CDC, art. 6º, VIII).

A negativa de autoria da assinatura no termo de confissão de dívida constitui prova mínima suficiente a atrair a inversão do ônus probatório, impondo à concessionária o dever de comprovar a regularidade da contratação.

A ausência de documentos originais e a negativa de autenticidade da assinatura exigem a produção de prova pericial grafotécnica como medida indispensável à adequada solução do litígio.

A decisão que indefere a produção da prova técnica essencial sem justificativa plausível viola os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0800200-85.2020.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: PEDRO PAULO SANTOS BALIEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO Q. MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

T
rata-se de recurso de Apelação Cível interposto por Pedro Paulo Santos Balieiro, representado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única de Gurupá
, que julgou improcedente a Ação de Anulação de Negócio Jurídico c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência movida em face d
a
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Portanto, não restando comprovado o vício de consentimento apto a anular o negócio jurídico, é, consequentemente, devida a cobrança do parcelamento gerado pelo Termo de Confissão de Dívida.

18. Diante o exposto, observada a argumentação acima adotada e, no mais que nos autos constam,
JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, com fulcro no art. 487, I, do CPC
”.

Inconformado, o apelante recorre, sustentando, em síntese, o equívoco na distribuição do ônus probatório e a necessidade da prova pericial para comprovar a falsidade da assinatura. Alega que a decisão de primeiro grau viola o princípio da proteção ao consumidor, o devido processo legal e a ampla defesa. Pede a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a anulação da sentença para que seja realizada a prova pericial grafotécnica.

Não foram a
presentadas as contrarrazões. (Id.
2328
7932
).

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheçodo recurso.

Mérito:

A controvérsia central do presente recurso reside na análise da distribuição do ônus da prova e na indispensabilidade da prova pericial grafotécnica para a solução da lide.

O apelante alega que um débito foi indevidamente registrado em seu nome, decorrente de um termo de confissão de dívida que não reconhece. Em contrapartida, a concessionária de energia, ora apelada, não apresentou o contrato ou qualquer documento que comprovasse a regularidade da contratação.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor. Este, em seu artigo 6º, VIII, prevê
a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando a alegação for verossímil ou quando ele for hipossuficiente.

No caso em questão, o apelante, ao negar a existência da relação jurídica que deu origem ao débito, apresentou uma prova mínima de suas alegações, o que, por si só, justifica a inversão do ônus da prova. Caberia, então, à apelada demonstrar a regularidade do contrato, o que não o fez.

A decisão de primeiro grau, ao julgar a prova pericial desnecessária e imputar ao consumidor o ônus de provar a fraude, representa um claro desequilíbrio na relação processual, infringindo o princípio da proteção ao consumidor.

Nesse sentido, este Tribunal vem decidindo
:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDA DE PERÍCIA GRAFOTÉNICA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO QUANTO AO PEDIDO DE PERÍCIA TÉCNICA. 1. Na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais. 2. Assim, na hipótese, faz-se necessária dilação probatória para verificar a autenticidade da assinatura do contrato, não bastando a análise visual por parte do Magistrado, uma vez que sequer estão juntados aos autos os documentos originais." (Apelação Cível nº 0000887-83.2017.8.14.0046, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-15, publicado em 2021-03-25)

Assim, a
prova pericial grafotécnica é fundamental para determinar a autenticidade da assinatura no termo de confissão de dívida e, consequentemente, para a resolução da controvérsia. A recusa em produzi-la configura cerceamento de defesa e viola os princípios do devido processo legal e da ampla defesa.

D
ispositivo

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença de primeiro grau, por cerceamento de defesa, e determinar o retorno dos autos à instância de origem para que seja reaberta a instrução processual e deferida a produção da prova pericial grafotécnica.

É como voto.

Belém-PA,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025